Tribunal: TJSP
Processo: 1055743-08.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Regimental Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, concedendo o prazo de cinco dias para o recolhimento das custas. Confirmação da decisão agravada pela Câmara. Indeferimento pelos mesmos fundamentos. Agravo não provido, com a concessão de novo prazo de quinze dias para o recolhimento do preparo.